Tribunal: TJSP
Processo: 1002075-29.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Revisional – Cédula de crédito bancário – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 759/2020.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370,

Ementa:
Revisional – Cédula de crédito bancário – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 759/2020.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Improcedência da ação – Sucumbência exclusiva do autor – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000789524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002075-29.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante JULIANA DA
SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 28 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002075-29.2020.8.26.0152
Apelante
Juliana da Silva Costa (AJG)
Apelado
BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca
Cotia 3a Vara Cível
Voto no 38923
Revisional
Cédula de crédito bancário
Peculiaridades
(singularidades) da causa Caso que se assemelha com o perfil
de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo
de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria
Geral da Justiça do TJSP Comunicado CG no 759/2020.
Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio da
persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único)
Natureza das alegações que possibilitam o julgamento
conforme o estado do processo Preliminar afastada.
Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade Súmula
297 do STJ Contrato de adesão Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a
nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova Descabimento Ausência dos
requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC Inexistência de
verossimilhança das alegações.
Revisional Cédula de Crédito Bancário Aplicação da Lei n°
10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e
2.170-36/2001 Inconstitucionalidade das normas em comento
não reconhecida Capitalização de juros Possibilidade
Recurso repetitivo Artigo 1036 do CPC Pactuação expressa
Juros Limite de incidência Inexistência Inaplicabilidade
dos artigos 591 c/c 406 do CC Improcedência da ação
Sucumbência exclusiva do autor
Sentença mantida

RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 282/288 julgou improcedente a ação
revisional de financiamento bancário, condenada a autora no pagamento das custas,
despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a AJG concedida.

Apela a autora pretendendo a anulação senão a reversão do
julgado de modo a alcançar a integral procedência da ação; alega preliminar de
cerceamento de defesa por ausência de produção da prova pericial contábil; quanto ao
mérito, argumenta que que vem sendo cobrado por valor superior ao contratado na base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que demonstra claramente que a Instituição Financeira está aplicando Juros
Capitalizados e consequente anatocismo, o que não foi expressamente contratado pelas
partes; que não houve expressa pactuação acerca dos juros capitalizados; requer o
reconhecimento e afastamento da abusiva capitalização ilegal de juros, substituindo a
incidência dos juros com a aplicação do Método de Gauss, fls. 292/304.
Processado, recebido e respondido o recurso, (fls. 307/323), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, cumpre destacar que a presente demanda deve
ser processada com cautela, tendo em vista que o caso possui uma série de similitudes
com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP, tais
como: trata-se de ação revisional de similar teor, fracionamento de demandas,
ajuizamento de processos em face das mesmas instituições financeiras, sem justificativa
plausível para a movimentação do Poder Judiciário de São Paulo, (vide Comunicado
CG no 759/2020).
Sem razão o apelo.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. O
julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe o art. 355, I, do CPC.
Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de direito, ou mesmo de
fato e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o
cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do
art. 355 do CPC ou do art. 920, II do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda (RT 624/95).
Nos termos do art. 370 do CPC:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.”.
Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RE 101.171-8-SP).
Em suma, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio
da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 920, inciso II), devendo, se for o caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilitar aos litigantes a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza
das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de
defesa. Deverá, ainda, em obediência ao disposto no art. 370, parágrafo único do CPC
indeferir a produção de quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em apreço, é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído (inclusive com o contrato de fls. 57/62, além dos
documentos de fls. 66/78), de modo que o feito estava maduro para julgamento. Daí
porque a produção de qualquer outra prova se revela desnecessária para o julgamento da
lide, não implicando sua supressão no cerceamento de defesa alegado pela apelante.
Superada a preliminar arguida, passa-se à análise do
mérito recursal.
A matéria central impugnada pela autora/apelante, objeto
de insurgência recursal, diz respeito à pretensão do reconhecimento da ilegalidade e
consequente afastamento da capitalização de juros, com sua substituição pelo Método
de Gauss como sistema de amortização. Quanto ao mais impugna as tarifas que alega
indevidas, tais como a tarifa de cadastro, avaliação e seguro prestamista.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
concluir que a parte autora firmou com o banco requerido, em 10/08/2017, a Cédula de
Crédito Bancário, operação no 501169298 de fls. 57/64 para financiamento de um
veículo Renault Clio Sedan 1.6 16v, no valor total de R$ 10.859,09, que estipulava o
pagamento de 36 prestações mensais de R$ 481,99, com vencimento todo dia 10 de
cada mês a partir de 10/09/2017 e encargos pré-fixados.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à
sua aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o:
“§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio
jurídico entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de
consumo no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex”
ao presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só,
em que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do
art.6o, VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas
alegações, como se demonstrará adiante.
A cédula de crédito bancário é título executivo criado por
diploma que, expressamente, permite a capitalização mensal de juros (Lei 10.931 de 02
de agosto de 2004).
A possibilidade de pactuação de juros capitalizados está
expressamente prevista no inciso I do parágrafo 1o do art. 28 da referida lei:
“§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação;”.
E nem se cogite alegar a inconstitucionalidade da lei em
comento, porquanto não foi ela, ainda, objeto de declaração de forma concentrada de
modo a vincular o afastamento de sua aplicação, permanecendo a lei plenamente em
vigor.
Não bastasse isso, este relator não vislumbra qualquer
inconstitucionalidade na referida lei.
Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar no
95/98 traz em seu bojo orientações de natureza técnico-legislativa, de tal sorte que
quando uma lei, ao ser criada, não atenta para as mencionadas orientações, embora
possa ter a boa técnica legislativa comprometida, não tem afastada a observância
obrigatória aos seus preceitos, nem mesmo ante o princípio da hierarquia da lei
complementar sobre a lei ordinária.
É como vem decidindo esta E. Câmara e Tribunal em
casos análogos: “Execução - Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário da
Abertura de Crédito em Conta Corrente - Documento acompanhado de planilha de
cálculo e dos extratos da conta bancária Título executivo extrajudicial por definição
legal - Inteligência do art. 28 da Lei n° 10.931/04 - Recurso provido para afastar o
indeferimento da inicial.” (Apel no 7.305.683-2, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 15/12/2008). E ainda: “Execução - Cédula de
Crédito Bancário Título executivo extrajudicial por definição dada pela Lei n° 10
931/04 - Inexatidão formal da lei que não autoriza seu descumprimento - art 18, da LC
95/98 - Documento que vem acompanhado de planilha de cálculo, em obediência à
disposição do § 2o, do art. 28, da lei citada - Precedente - Sentença de extinção
afastada - Recurso provido para prosseguir-se normalmente no feito.” (Apel no
7.217.921-6, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado do TJSP, j.
26/03/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O C. STJ também já afastou a tese da
inconstitucionalidade formal: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A.
A. Comércio de Produtos Descartáveis e Papelaria Ltda - ME contra decisão que
inadmitiu recurso especial ante a incidência da Súmula n. 284/STF. Alega a parte
agravante, em síntese, que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos, razão pela qual requer o seu processamento. É o relatório. Decido. O
especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, foi interposto contra
acórdão assim ementado: 'Cédula de Crédito Bancário - Exceção de pré-executividade -
Alegação de nulidade do título sob o fundamento do vício da inconstitucionalidade em
sua criação legislativa Inadmissibilidade - Título criado por lei em vigor, votada e
promulgada em processo legislativo regular, sendo irrelevante se sua redação pudesse
se afastar em algum aspecto da orientação programática geral contida na Lei
Complementar 95/98 - Exceção improcedente - Recurso não provido.' Os embargos de
declaração opostos foram rejeitados. A parte aduz violação dos seguintes dispositivos:
a) arts. 586 e 618 do Código de Processo Civil, defendendo que a Cédula de Crédito
Bancário não reúne os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; b) art. 7o, caput, e
inciso II, da Lei Complementar n. 95/98, uma vez que o art. 1o da Lei n. 10.931/04, não
dispõe a respeito do referido documento de crédito, pelo que não constitui título
executivo. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao tratar da
matéria, dispôs que: "A Lei Complementar 95/98, em suas Seções I e II estabeleceu
apenas uma orientação programática geral a respeito da redação das leis, sem
estabelecer sanção para o eventual descumprimento pelo legislador. Assim, mesmo que
um ou mais artigos de determinado diploma legal, afastando-se da orientação geral
contida no artigo 7o, I e II dessa Lei Complementar, venham a tratar de matéria alheia
a seu principal objeto, indicado na ementa no respectivo artigo 1o, não há que se falar
em sua ́inconstitucionalidade ́ por afronta ao artigo 59, parágrafo único, da
Constituição Federal se o processo legislativo foi normal e ela foi votada e aprovada
como um todo. No caso específico da Lei 10.931/2004, por outro lado, nem mesmo essa
falha ocorreu propriamente, pois embora o seu artigo primeiro tenha sido restrito, sua
ementa indicou claramente todos os elementos componentes do seu amplo objeto,
incluindo entre eles as cédulas de crédito bancário" (e-STJ, fl. 262). A parte recorrente,
nas razões do apelo extremo, não se insurgiu contra os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem quanto à inexistência de inconstitucionalidade, bem como quanto
ao entendimento de que a ementa da referida lei acabou por indicar expressamente
também tratar do título em questão nos autos. Desse modo, tais fundamentos, por si sós
suficientes para a manutenção do julgado, não foram atacados, o que, de fato, dá
ensejo à aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF. Ademais, o Superior Tribunal de
Justiça já firmou entendimento quanto à executividade das Cédula de Crédito
Bancário, em face do que dispõe a Lei n. 10.931/2004. Nesse sentido, colaciono os
seguintes julgados: 'Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial.
Execução. Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Lei 10.931/2004.
1. A cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de
saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de
título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei
n.10.930/2004. Precedente da 4a Turma do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n. 1.038.215/SP, relatora Ministra Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isabel Galotti, DJ de 19.11.2010.). 'Agravo Regimental. Provimento para dar
prosseguimento ao Recurso Especial. Cédula de crédito bancário. Título com eficácia
executiva. Súmula n. 233/STJ. Inaplicabilidade. 1. As cédulas de crédito bancário
instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes em nosso sistema por meio da Lei n.
10.931/2004, são títulos que, se emitidos em conformidade com os requisitos na lei
exigidos, expressam obrigação líquida e certa. 2. O fato de ter-se de apurar o quantum
debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele
contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada
mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de
crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao
fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor,
torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de
pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os artigos
586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter geral em
relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título seja
destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses dispositivos não
encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a cédula de crédito
bancário. 4. Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao recurso
especial. 5 . Recurso especial provido.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n. 599.609/SP,
de minha relatoria, DJ de 8.3.2010.) Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.” (AI no 1.221.989/SP (2009/0163096-0), Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quarta Turma do C. STJ, j. 01/08/2011).
Assim, é de rigor reconhecer que, apesar de não primar
pela melhor técnica legislativa ao trazer em seu bojo assunto distinto daquele previsto
em seu artigo 1o, a Lei 10.931/04 é válida e deve ser observada, não havendo como
afastar a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.
Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das
Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o
das referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao
Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido órgão
julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão,
nos seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros
em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil,
prevalece a regra especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ.
Arguição desacolhida, compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a
12% ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado
da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que
possibilitaram ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova
pretendida pela embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial -
Cédula de Crédito Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos
termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC -
Legalidade da capitalização de juros constatada - Preliminar rejeitada - Apelação não
provida.” (Apel no 9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento
do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos previsto no
art. 1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e processual. Recurso
Especial Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão convertida em depósito.
Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de
juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória 2.170-36/2001.
Comissão de permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2) "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp
973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1
Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada cabalmente que a
diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação
de desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades
como a onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “5. Custo Efetivo
Total da Operação”, nos itens “5.1 Taxa de Juros Anual: 37,53%”, “Taxa de Juros
Mensal: 2,69%” e “CET Custo Efetivo Total Anual: 73,33%” (fls. 58), o que é o
bastante para considerar válida a pactuação e a consequente exigibilidade de tais juros,
inclusive na forma capitalizada.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
igualmente descabida a pretensão à repetição de quaisquer valores e à substituição do
sistema de amortização pelo Método de Gauss, pelo que se justifica a improcedência da
demanda, nos moldes em que proferida.
Quanto ao mais, não se vislumbra abusividade nas
cláusulas apontadas, as quais, aliás, foram aceitas livre e espontaneamente pactuadas.
Também não infirma a autora as teses fixadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
Recursos Especiais de n.o 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, acerca do entendimento
firmado sobre a legalidade de cobrança de TAC e de TEC a partir de maio de 2008.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência exclusivo da parte autora, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Recurso não provido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114558
Apelação Cível no 1002075-29.2020.8.26.0152
Comarca: Cotia
Apelante: Juliana da Silva Costa
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Juliana da Silva Costa ajuizou a
presente demanda contra BV Financeira
S/A
-
Crédito,
Financiamento
e
Investimento, objetivando a revisão das
cláusulas da “Cédula de Crédito Bancário
no501169298” (fls. 21/24), bem como a
repetição do indébito.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda improcedente, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso.
É certo que o inciso I, do artigo
39 do Código de Defesa do Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veda expressamente a prática denominada
“venda casada”, que se caracteriza como a
operação que condiciona, subordina ou
sujeita o fornecimento de determinado
produto ou serviço à aquisição de outro,
sem justa causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro ”.1 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
1 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão do empréstimo à contratação
do seguro (fls. 21/24), assim, restou
configurada a prática da venda casada,
expressamente vedada pelo ordenamento.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça, esposado no
julgamento do recurso representativo da
controvérsia (Resp no 1.639.320/SP):
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO

DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:

Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
(omissis )
2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada ”. (grifamos)
Dessa
forma,
os
valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrados indevidamente serão restituídos
ao requerente, de forma simples.
No mais, o voto concorda com o
posicionamento da douta maioria, eis que
não restou caracterizado o cerceamento
da defesa, a capitalização dos juros é
legal e foi pactuada entre as partes e a
limitação dos juros a 12% (doze por cento)
ao ano não é aplicável às instituições
financeiras.
PELO EXPOSTO , o voto dá
parcial provimento ao recurso, apenas
para
afastar
a
cobrança
do
seguro
prestamista.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
12AA2B3D
11
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12B83324
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002075-29.2020.8.26.0152 e o código de confirmação da tabela acima.